Tribunal: TJSP
Processo: 0003625-05.2015.8.26.0491
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003625-05.2015.8.26.0491, da Comarca de Rancharia, em que é apelante ANTONIO
ALVES DO NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento à apelação e, de ofício, determinaram o sobrestamento do pagamento
das custas processuais, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003625-05.2015.8.26.0491 -Voto no
2
voto número 45.733
Apelação no 0003625-05.2015.8.26.0491
(Processo n° 3625/2015 - 2a Vara - Rancharia)
Apelante: ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO

1. Ao relatório da respeitável sentença de fls.
196/200, acrescenta-se que Antônio Alves do Nascimento foi
condenado a cumprir as penas de dois (02) anos de reclusão
e pagamento de dez (10) dias-multa, fixado o regime prisional
inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade e em prestação pecuniária, por ter
infringido o artigo 304 do Código Penal. Condenado, ainda, ao
pagamento das custas processuais, no valor de cem (100)
UFESP's, nos termos do artigo 4°, § 9°, alínea “a”, da Lei
Estadual n° 11.608/2003.
Antônio
Alves
do
Nascimento
apelou,
por
intermédio de sua Defesa dativa, à fl. 209, que apresentou as
razões do inconformismo, às fls. 210/213, buscando a
absolvição, por insuficiência probatória e atipicidade de
conduta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003625-05.2015.8.26.0491 -Voto no
3
O recurso fora contrariado, às fls. 224/227; e a
Procuradoria de Justiça, às fls. 231/235, opinou por seu
improvimento.
É o relatório.
2. A apelação deve ser desprovida.
O MM. Juiz de Direito a quo deu adequada
solução à lide, analisando, com propriedade, as provas produzidas
e enfrentando todos os temas suscitados, de modo que, na forma
do permissivo constante do artigo 252 do Regimento Interno deste
tribunal, de rigor a ratificação, em essência, de seus fundamentos.
Com efeito, as provas alinhavadas no transcorrer da
instrução dão conta de que Antônio Alves do Nascimento fez
uso de documento público falsificado, consistente em carteira
nacional de habilitação.

Interrogado, na fase inquisitiva, disse que comprou
a CNH de um indivíduo de alcunha “Nego”, sabendo da
ilicitude, mas o fez porque precisa trabalhar. Em juízo, mudou
sua versão, alegando não ter conhecimento da falsidade do
documento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003625-05.2015.8.26.0491 -Voto no
4
A versão dos policiais militares rodoviários encontra
respaldo e amplo apoio nas outras provas trazidas aos autos.
Esclareceram que o réu apresentou a habilitação falsificada
ao ser abordado na fiscalização. Suas palavras foram
seguras, coerentes e convincentes, não havendo nenhum
motivo para duvidar deles.
Assim, depreende-se das provas material e
testemunhal que o apelante cometera o crime ora apreciado.
Ele usou documento público falso, visando induzir em erro os
agentes públicos, com objetivos escusos. A prova coligida
mostrou-se, portanto, apta a formar um escorreito juízo de
condenação.
As penas foram aplicadas com o devido
critério e motivação. Foram fixadas em seus mínimos legais,
restando a resposta penal justa e proporcional. A substituição
da pena reclusiva pela prestação de serviços e pela
pecuniária
mostrou-se
adequada
e
é,
socialmente,
recomendável; assim como a fixação do regime aberto, se
necessário, eis que bem fundamentado.
Observa-se, ainda, que o acusado vem sendo
assistido por defensor dativo; sendo beneficiário da Assistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003625-05.2015.8.26.0491 -Voto no
5
Judiciária Gratuita. E, portanto, devem ser a ele aplicáveis os
artigos 2°, parágrafo único, 3° e 9°, todos da Lei n° 1.060/50, que o
isentam do pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios, pelo menos por ora. Futuramente, se adimplente,
deverá arcar com o pagamento.
Ante o exposto, nega-se provimento à
apelação e, de ofício, determina-se o sobrestamento do
pagamento das custas processuais.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR